Tribunal: TJPA
Processo: 0012571-24.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012571-24.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0012571-24.2016.8.14.0051

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido

Não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do acórdão de id n° 13490595, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação também interposto pela era recorrente.

Segue a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cumprimento, ou não, da obrigação de fazer consistente na prestação de serviços de faturação, cobrança e arrecadação de Contribuição de Iluminação Pública- CIP, de responsabilidade da CELPA (hoje, Equatorial).

Nos termos do art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, o Município de Santarém logrou êxito em seu ônus probatório, tendo em vista que de acordo com os vários documentos constantes nos autos, a EQUATORIAL não cumpriu com as cláusulas contratuais.

Por sua vez, a EQUATORIAL apenas alega, em um primeiro momento, que apresentou sim as prestações de contas ao Município, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP, porém, sem comprovar a alegação, tampouco desconstituiu os documentos juntados pelo ente Municipal. E em um segundo momento, afirma que “o problema surgiu porque o apelado deseja receber informações de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística”, porém, também não logrou êxito em demonstrar quais foram as questões de logística que a impediram de cumprir com o que a própria empresa se comprometeu nas reuniões, inclusive tendo ciência do
layout
que deveria seguir.

Não merece reforma a parte da sentença que julgou procedente a ação e condenou o EQUATORIAL ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização das informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, de acordo com o layout definido na reunião do dia 9 de dezembro de 2015.

Astreintes
: a recorrente se insurge contra o valor da
astreinte
arbitrada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento, equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários, o que entende ser totalmente desarrazoado e desproporcional. Assim, pugna pela reforma da sentença para alterar a periodicidade da multa (diária para mensal), reduzir o seu valor e fixar um teto.

Diante do valor elevado e ausência de limitação temporal, o recurso deve ser parcialmente provido neste aspecto, para que a multa diária seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 100.000,00 (cinquenta mil reais). Quanto à periodicidade, a apelante pugna para que a multa passe a ser mensal, e não diária, no entanto, a referida alteração acabaria prejudicando o objetivo inibitório da multa diária, de modo que, neste aspecto, mantenho a periodicidade arbitrada na sentença.

Honorários advocatícios: a apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, para que não sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sim em um valor fixo, em consonância com os parâmetros dos incisos 1 a IV, § 2°, art. 85, do CPC.

No julgamento do REsp 1.746.072-PR, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Considerando que não houve condenação, nem proveito econômico, agiu corretamente o juízo a quo ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o julgado paradigma do STJ, não havendo qualquer mudança a ser realizada.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que tange a
astreinte
,

a qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de 100.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (id n° 13653128), a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A suscita que apesar de ter sido destacado na decisão sobre a importância da produção de provas no ordenamento jurídico, para manter a sentença do juízo
a quo
, apenas foi levado em consideração os documentos apresentados pelo Autor em sua inicial (ID. 1326793 - Págs. 17 e 26 e ID. 1326794 - Pág. 2, 6 e 8).

No recurso, também levanta alguns pontos de omissão no julgado, tais como: 1) a ausência da menção dos documentos em que a embargante alega ter comprovado o cumprimento das obrigações, bem como ausência de explicação do por que eles não estariam hábeis a comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer; 2) Não explica o motivo pelo qual os dados constantes no CD não são capazes de comprovar o adimplemento da obrigação; 3) as informações contidas no CD, apresentadas em 25/04/2018 pela Apelante/Embargante, não foram impugnadas pelo Apelado/Embargado em suas contrarrazões, protocoladas em 04/05/2018.

Em relação ao CD, a embargante alega que, estando o CD ilegível no PJE e, portanto, inacessível às partes, é imprescindível que, ao menos, o Acórdão explique e descreva, pormenorizadamente, o que consta na mídia e por que as informações nela são insuficientes.

Em relação à periodicidade da multa, aponta que houve omissão no acórdão que não acolheu o pedido de alteração da periodicidade da multa – de diária para mensal, tendo em vista que em sede de apelação, o seu pleito foi fundamentado no Acórdão 179.796, deste e. TJ/PA, e que não foi demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento de que a multa deve estar em consonância com a periodicidade da obrigação de fazer.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, aponta a ocorrência de contradição ao decidir que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, “considerando que não houve condenação, nem proveito econômico”. Assevera que a contradição se faz presente a partir do momento em que houve a condenação ao pagamento da multa, motivo pelo qual os honorários devem ou ser estipulados em valor fixo; ou, ao menos, ser arbitrados em percentual sobre o valor nominal da multa – e não sobre o valor da causa.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões (id n° 14327345).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta alguns pontos de omissão e contradição, motivo pelo qual, por motivos de organização, serão analisados em tópicos.

Das provas colacionadas e ausência de fundamentação.

A embargante afirma que, apesar de ter destacado a importância da produção de provas no ordenamento jurídico, a decisão apenas levou em consideração os documentos apresentados pelo Autor em sua inicial (ID. 1326793 - Págs. 17 e 26 e ID. 1326794 - Pág. 2, 6 e 8).

No entanto, contrariamente ao que aponta a embargante, a decisão é clara ao mencionar que o ora embargado logrou êxito no seu ônus probatório, e listou todos os documentos que serviram para confirmar o fato. Ora, o Município de Santarém se desincumbiu de juntar várias provas demonstrando que a Equatorial não cumpriu com as cláusulas contratuais, nem ao que foi acordado em reunião posterior, a saber: Ofício n° 046/2015- SEFIN (id n°1326793 - Pág. 26) ; Ata de Reunião- 09/12/2015 – id n° 1326794 - Pág. 2; Ata de Reunião – 13/05/2016- id n° 1326794 - Pág. 6; E-mail do Gabinete da SEFIN (id n° 1326794 - Pág. 8).

Por sua vez, conforme também mencionado na decisão, a ora embargante, em um primeiro momento, alega que apresentou sim as prestações de contas ao Município, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP, porém, sem comprovar a alegação. E em um segundo momento, afirma que “o problema surgiu porque o apelado deseja receber informações de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística”, porém, também não logrou êxito em demonstrar quais foram as questões de logística que a impediram de cumprir com o que a própria empresa se comprometeu nas reuniões, inclusive tendo ciência do
layout
que deveria seguir.

Neste recurso, a recorrente afirma que foi ignorado o fato de que comprovou o cumprimento da obrigação por meio dos seguintes documentos: faturas agrupadoras dos meses de abril a setembro/2016 e demonstrativo dos valores arrecadados no encontro de contas dos meses de janeiro e fevereiro/2016.

Porém, trata-se de contrato firmado em agosto de 2013, na qual o Município aponta que desde 2015 vem solicitando o envio de informações, em um
layout
definido contratualmente e em reunião. Sendo assim, por mais que o embargante tenha juntado os documentos mencionados, não se sobrepuseram aos vários documentos trazidos pelo ente municipal, já listados na decisão embargada.

Foi destacado também que a Empresa tentou comprovar suas alegações através da juntada de um CD, quando o processo ainda era físico, e após várias tentativas desta magistrada, o conteúdo do CD foi disponibilizado, de acordo com a certidão de id n° 11547221, que não serviu para comprovar as alegações da ora embargante, pois se trata de planilhas sem quaisquer especificações.

CD

Neste tópico, a recorrente aduz que decisão reconhece a prestação das informações por meio de mídia em CD, porém, afirma genericamente que os dados constantes no CD não são capazes de comprovar o adimplemento da obrigação, sem explicar o porquê.

Além disso, aponta que, sendo o CD, documento comprobatório fundamental para resolução da controvérsia; e estando este ilegível no PJE e, portanto, inacessível às partes, é imprescindível que, ao menos, o Acórdão explique e descreva, pormenorizadamente, o que consta na mídia e por que as informações nela são insuficientes.

Somado a isso, suscita que as informações contidas no CD, apresentadas em 25/04/2018 pela Apelante/Embargante, não foram impugnadas pelo Apelado/Embargado em suas contrarrazões, protocoladas em 04/05/2018, devendo haver a presunção de veracidade dos fatos não impugnados precisamente (artigo 341, caput, do CPC).

Pois bem. Conforme já mencionado, uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

O conteúdo do CD foi disponibilizado, de acordo com a certidão de id n° 11547221, porém, não serviu para comprovar as alegações da ora embargante, pois se trata de planilhas sem quaisquer especificações para auxiliar na compreensão das informações, conforme demonstrado nos
prints
a seguir:

Os arquivos contidos na imagem supra, possuem todos o mesmo formato, de modo que, apenas serão utilizados três como exemplo:

Segunda pasta:

Além disso, é válido destacar as diversas tentativas desta magistrada em ter acesso ao conteúdo do CD, inclusive, no id n° 10191521, consta a informação de que a EQUATORIAL PARÁ foi intimada para apresentar o aludido conteúdo, momento em que informou nos autos que “os autos físicos onde consta o CD mencionado no despacho foram encaminhados à Secretaria da 6ª VC de Santarém em 30/04/2019, que após consulta com a 6ª VC foram recebidos e ARQUIVADOS em 13/09/2019, não estando portanto disponíveis para consulta na referida Secretaria, de modo que requereu o desarquivamento dos autos, com a consequente intimação do requerente através do patrono, para vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.”

No mesmo despacho, também se encontra a informação de que, de acordo com o id n° 9121130 e ss, o processo foi desarquivado, ocasião em que determinei a intimação da requerente (Equatorial), através de seu patrono para vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.

Ainda no despacho de id n° 10191521, no caso de ainda não ser possível o acesso do conteúdo do CD pelo requerente, após petição da parte informando a aludida impossibilidade, certificado pela Secretaria competente, determinei o cumprimento da parte final do despacho de id n° 5826295, com o seguinte teor:

“Determino que seja oficiado à Vara de Origem para que disponibilize o conteúdo do CD anexado aos autos físicos (fls 153), a encaminhe a documentação por via digital ou disponibilize no próprio PJE.

Não sendo possível, após o fato ser certificado pela secretaria competente, determino o retorno dos autos físicos ao TJE/PA, a fim de que seja disponibilizado o conteúdo do CD em questão”.

Ademais, no id n° 11547221, consta certidão, informando a juntada das mídias nos autos, e em sequência, a transcrição das mesmas informações que constam no CD entregue ao gabinete.

Sendo assim, as partes tiveram pleno acesso ao conteúdo juntado, tendo, inclusive, realizado sustentação oral, sem, contudo, conseguir convencer esta magistrada, e a Turma Julgadora, de que logrou êxito em seu ônus probatório, e o Município não.

Periodicidade da Multa

Neste capítulo, aponta que houve omissão no acórdão que não acolheu o pedido de alteração da periodicidade da multa – de diária para mensal, tendo em vista que em sede de apelação, o seu pleito foi fundamentado no Acórdão 179.796, deste e. TJ/PA, e que não foi demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento de que a multa deve estar em consonância com a periodicidade da obrigação de fazer.

Assevera que a decisão embargada deixou de seguir a jurisprudência invocada pela Apelante, no que diz respeito à periodicidade da multa, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento – o que enseja a oposição de embargos de declaração com base no artigo 1.022, parágrafo único e 489, §1°, VI, ambos do CPC.

A seguir, colaciono a ementa que espelha o julgado que o embargante aponta que não foi seguido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IDOSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IRRESIGNAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO MENSAL. PERIODICIDADE DA MULTA ALTERADA. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O objetivo da fixação da astreintes é o de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o devedor a cumprir a obrigação na forma especificada
. Levando-se em consideração que a determinação judicial de suspensão de descontos possui periodicidade mensal, mostra-se adequada a fixação da multa para o caso de descumprimento na mesma periodicidade
. 2 O magistrado deve fixar o valor e a periodicidade da multa, conforme as circunstâncias concretas, buscando a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a periodicidade da multa para mensal e reduzir o seu valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Acórdão 179.796, Relatora Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/08/2017, DJ 28/09/2017).

No entanto, não há que se falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte, senão vejamos:

Em relação às
astreintes,
anteriormente, havia sido arbitrada a multa diária no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais), sem fixar um limite. Na decisão embargada, a multa diária foi reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), e quanto à periodicidade, não foi acolhido o pedido de alteração da multa diária para mensal, pois acabaria prejudicando o objetivo inibitório da multa diária.

Para fundamentar o seu pedido, a empresa embargante juntou o acórdão n° Acórdão 179.796, de Relatoria da Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgada pela 1ª Turma de Direito Privado, em 21/08/2017. Contudo, não se trata de precedente vinculante, de modo que não é necessário fazer
distinguishing
para discordar com a alteração da periodicidade da multa, que, por sinal, foi justificado, em razão de que a alteração acabaria prejudicando o objetivo inibitório da multa diária, a qual foi, em muito, reduzida.

Somado a isso, sabe-se que a fixação da
astreinte,
no que tange ao valor, ao teto e à periodicidade, depende da análise de cada caso. Tanto é assim que, no julgado abaixo citado, trata-se de obrigação de não fazer, que tem caráter mensal (similar ao acórdão citado pela embargante), no qual foi arbitrada e mantida em sede recursal a multa diária, vejamos:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM 1º GRAU -
DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁR
IA - INSURGÊNCIA DO RÉU - 1. MULTA COMINATÓRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO - INACOLHIMENTO - ASTREINTES CABÍVEL - FIXAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS - 2.
ARBITRAMENTO DE MULTA COM INCIDÊNCIA MENSAL POR ATO DE DESCUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - INACOLHIMENTO - MULTA DIÁRIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A astreinte é cabível para compelir o devedor a cumprir fielmente o decisum, sendo que o valor da multa diária deve ser suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem judicial, não podendo ser exorbitante ou ínfimo o quantum fixado
. 2. A fixação da multa cominatória em periodicidade diária reforça sua força coercitiva e inibe o descumprimento da determinação judicial, preservando sua eficácia
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5049150-84.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 17 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50491508420218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 17/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Destarte, não há que se falar em omissão neste aspecto, e sim em inconformismo, sendo incabível o manejo dos embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Contradição na fixação dos Honorários Advocatícios.

No último tópico, a recorrente aponta a ocorrência de contradição no julgado, ao decidir que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, “considerando que não houve condenação, nem proveito econômico”.

Assevera que a contradição se faz presente a partir do momento em que houve a condenação ao pagamento da multa, motivo pelo qual os honorários devem ou ser estipulados em valor fixo; ou, ao menos, ser arbitrados em percentual sobre o valor nominal da multa – e não sobre o valor da causa.

No entanto, é sabido que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, podendo, inclusive, ser fixada, modificada e excluída de ofício pelo juízo. Outrossim, não se trata de condenação, nem de proveito econômico, de modo que não há contradição no julgado, que seguiu especificamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072-PR
.

Destarte, em que pese os argumentos da embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023